Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717503-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: MATIAS &amp; SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE CELULARES E INFORMÁTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E MAIOR FACILIDADE QUE TEM A RÉ DE PRODUZIR A PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE. EMPRESA RÉ QUE MANTÉM SISTEMA INFORMATIZADO COM REGISTRO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL NÃO VIABILIZADO AO PERITO CONQUANTO MEIO ADEQUADO À IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ATIVIDADE PROBATÓRIA NÃO REALIZADA PELA RÉ. DESÍDIA QUE NÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. TRABALHO TÉCNICO VALIDADMENTE REALIZADO COM BASE NO CONJUNTO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS REUNIDOS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada em descumprimento contratual se dá em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). 2. Para o caso concreto em que a parte autora ajuizou ação de rescisão de contrato c/c reparação civil em razão de alegado descumprimento contratual atribuído à parte ré, incide a regra geral de prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, não a prescrição trienal disciplinada no art. 206, §3o, V, do Código Civil, que é aplicável a controvérsia relativa a reparação civil extracontratual ou aquiliana. 3. O equívoco em que incorreu o juízo de primeiro grau ao inverter o ônus da prova na sentença impôs a declaração de nulidade do procedimento, mas o vício assim constatado não afastou a compreensão de que o Acórdão n. 1217220, anteriormente proferido, assentou a maior facilidade que teria a empresa Oi para produzir a prova necessária a demonstrar terem sido efetivamente prestados os serviços a ela cobrados a título de contraprestação pecuniária, uma vez que detentora do uso exclusivo do sistema operacional que engloba as operações ditas realizadas. Apesar disso, reaberta a instrução probatória, não cuidou a empresa ré de realizar a atividade probatória indispensável à solução da lide. Antes, mesmo diante do reconhecimento da dificuldade que teria a autora de produzir a prova necessária a demonstrar que os serviços que diz ela ter prestado ainda não estariam pagos, insistiu a ré na tese de que caberia à demandante provar o fato constitutivo do direito de que se afirmou titular. Em o fazendo, assumiu a ré/apelante conduta processual que inviabilizou o cumprimento da responsabilidade a ela atribuída, em inversão do ônus da prova, de demonstrar suas alegações. 4. O caso concreto não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas na lei processual civil brasileira (art. 480 do Código Processo Civil) autorizadoras da realização de nova perícia, em especial porque a prova técnica, inclusive o laudo complementar, considerou de forma clara, objetiva e segura o conjunto dos elementos de convicção reunidos ao processo, entre eles as planilhas apresentadas por ambas as partes e os instrumentos de contrato. Ademais, simples inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o perito e que lhe foi desfavorável não autoriza a postulada renovação da prova pericial validamente produzida. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I e §1o, do CPC, sustentando que não há nos autos nenhum elemento que autorize a inversão do ônus da prova; c) artigos 473, inciso IV, §§1o e 2o, 479 e 480, todos do CPC, argumentando que, embora a solução da demanda envolva perícia contábil, não foram considerados os “documentos contábeis”, não tendo a prova técnica sido capaz de responder diversos dos quesitos apresentados pela recorrente justamente pela ausência de documentos que deveriam ter sido acostados pela recorrida para comprovação de seus fatos constitutivos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I e §1o, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 473, inciso IV, §§1o e 2o, 479 e 480, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A ré/apelante diz nulo o laudo pericial porque não considerados documentos contábeis, todavia tais escritos não foram trazidos aos autos, conquanto fosse inequívoca a inversão do ônus da prova e a responsabilidade a ela atribuída de trazer aos autos os elementos informativos indispensáveis à solução da lide, em especial aqueles que dependessem de acesso a seu sistema operacional. Hígido, portanto, o trabalho do expert, inclusive o laudo complementar, ao considerar o conjunto da prova reunida ao processo, entre elas as planilhas apresentadas por ambas as partes e os instrumentos de contrato. No que atenta ao exame do conjunto probatório, atuou o magistrado conforme prevê o art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Mácula inexiste a justificar a pretendida declaração de nulidade do laudo pericial. Ademais, simples inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o perito e que lhe foi desfavorável não autoriza a postulada renovação da prova técnica validamente produzida” (ID 64175817). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025